Tribunal: TJMT
Processo: 0015667-14.2019.8.11.0055
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0015667-14.2019.8.11.0055
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Aposentadoria por Incapacidade Permanente]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[IVONETE LINO DAMASIO - CPF: 513.838.701-44 (AGRAVADO), AZENATE FERNANDES DE CARVALHO - CPF: 395.913.791-53 (ADVOGADO), MIRIAN CARVALHO DE SOUZA - CPF: 006.327.021-84 (ADVOGADO), RODRIGO ALBERTASSE SALES - CPF: 020.137.411-03 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO. BENEFÍCIOS POR INCAPACIDADE. APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE. INCAPACIDADE PARCIAL RECONHECIDA EM PERÍCIA. ANÁLISE BIOPSICOSSOCIAL. CONDIÇÕES PESSOAIS DESFAVORÁVEIS. INVIABILIDADE DE REABILITAÇÃO E REINSERÇÃO NO MERCADO DE TRABALHO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS contra decisão monocrática que deu provimento à apelação da segurada para reformar a sentença e conceder aposentadoria por incapacidade permanente, reconhecendo que, embora o laudo pericial tenha apontado limitação funcional e incapacidade em recorte temporal específico, o exame global do conjunto probatório, sob a ótica biopsicossocial, evidencia a inviabilidade concreta de reinserção da autora em atividade laboral apta a garantir sua subsistência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é juridicamente adequada a concessão de aposentadoria por incapacidade permanente quando a prova pericial indica incapacidade parcial ou limitação funcional, mas as condições pessoais, profissionais e sociais da segurada demonstram a impossibilidade concreta de reabilitação e recolocação no mercado de trabalho.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prova pericial, embora relevante, não possui caráter absoluto em matéria de benefícios por incapacidade, devendo ser apreciada em conjunto com os demais elementos probatórios e as peculiaridades do caso concreto.

A incapacidade previdenciária não se restringe ao diagnóstico clínico ou à constatação abstrata de limitação funcional, devendo considerar a possibilidade real e efetiva de o segurado manter-se ou retornar ao mercado de trabalho.

A análise da incapacidade deve observar a perspectiva biopsicossocial, considerando idade, histórico laboral, qualificação profissional e contexto social do segurado.

No caso, o histórico laboral restrito ao labor rural e a atividades braçais, aliado à baixa qualificação, à idade e às limitações físicas descritas nos autos, inviabiliza a reabilitação profissional e a reinserção em atividade diversa daquelas exercidas ao longo da vida.

A insurgência do INSS não enfrenta o núcleo do fundamento decisório, limitando-se a reproduzir a conclusão pericial sem demonstrar a existência concreta de possibilidade de reabilitação ou recolocação da segurada.

A jurisprudência reconhece que a incapacidade parcial pode equivaler, na prática, à incapacidade total, quando as condições pessoais do segurado impedem o exercício de atividade que assegure a subsistência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A concessão de aposentadoria por incapacidade permanente é possível mesmo diante de laudo pericial que aponte incapacidade parcial, quando demonstrada a inviabilidade concreta de reabilitação profissional em razão das condições pessoais, profissionais e sociais do segurado.

A análise da incapacidade previdenciária deve ser realizada de forma global e biopsicossocial, não se limitando à conclusão técnica do laudo pericial.

O julgador não está adstrito de forma absoluta à prova técnica, podendo reconhecer a incapacidade total no plano jurídico-previdenciário com base no conjunto probatório dos autos.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 8.213/1991, art. 42; CPC/2015, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada: TRF-4, AC nº 5013984-55.2021.4.04.9999/RS, Rel. Des. Federal Victor Luiz dos Santos Laus, 11ª Turma, j. 27.06.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Cuida-se de agravo interno cível interposto pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, contra decisão monocrática proferida nos autos da apelação cível manejada por IVONETE LINO DAMÁSIO, no âmbito da ação de obrigação de fazer ajuizada perante o Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, que teve por objeto a concessão de benefício previdenciário por incapacidade.

Na origem, a autora ajuizou demanda visando à concessão de aposentadoria rural por invalidez, ao argumento de que se encontraria incapacitada de forma definitiva para o exercício de atividade laborativa, em razão de patologias ortopédicas que a acometem desde o ano de 2018.

Realizada a instrução processual, sobreveio sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, reconhecendo apenas a existência de incapacidade temporária, com a concessão do benefício por incapacidade temporária no período de 01/03/2018 a 07/02/2019, indeferindo, contudo, o pedido de aposentadoria por incapacidade permanente.

Inconformada, a parte autora interpôs recurso de apelação, sustentando, em síntese, que a conclusão pericial não refletiria adequadamente sua real condição clínica e social, destacando sua idade, o histórico profissional restrito ao labor rural e a ausência de condições concretas de reabilitação para outra atividade que lhe garantisse a subsistência.

A apelação foi conhecida e provida por decisão monocrática, ocasião em que a Relatora reformou a sentença para conceder à autora o benefício de aposentadoria por invalidez, a partir de 01/03/2018, data fixada como início da incapacidade.

Na decisão, consignou-se que, embora o laudo pericial tenha apontado incapacidade parcial e temporária, o conjunto probatório, analisado à luz das condições pessoais, sociais e profissionais da segurada, evidenciaria a inviabilidade de sua reinserção no mercado de trabalho, legitimando a concessão do benefício de natureza permanente.

Irresignado, o INSS interpôs agravo interno, sustentando, em síntese, que a decisão monocrática merece reforma, porquanto amparada em premissa fática equivocada.

Argumenta que laudo pericial judicial mais recente concluiu expressamente pela inexistência de incapacidade laborativa, razão pela qual não estariam preenchidos os requisitos legais para a concessão de aposentadoria por invalidez.

Defende, ainda, que a mera existência de enfermidade não autoriza, por si só, a concessão de benefício por incapacidade, pugnando, ao final, pela reforma da decisão agravada ou, subsidiariamente, pelo afastamento da aposentadoria por invalidez concedida.

Intimada, a parte agravada apresentou contrarrazões, nas quais requer o desprovimento do agravo interno, sustentando que a decisão monocrática apreciou de forma adequada e fundamentada o conjunto probatório, não se limitando à literalidade do laudo pericial, mas considerando o contexto biopsicossocial da segurada.

Aduz que o recurso do INSS se limita a reiterar argumentos já analisados e afastados, postulando, ainda, a majoração dos honorários advocatícios em sede recursal.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Conheço do agravo interno, porquanto preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

No mérito, contudo, a insurgência não merece acolhimento.

Conforme relatado, discute-se a correção da decisão monocrática que, ao dar provimento à apelação da segurada, reformou a sentença para conceder o benefício de aposentadoria por incapacidade permanente (aposentadoria por invalidez), reconhecendo que, embora a prova técnica tenha indicado limitação funcional e apontado incapacidade em determinado recorte temporal, o exame global do conjunto probatório, especialmente sob a ótica biopsicossocial, evidencia a inviabilidade concreta de reinserção da autora em atividade que lhe assegure a subsistência.

E, precisamente nesse ponto, o agravo interno não logra infirmar os fundamentos determinantes da decisão agravada.

A controvérsia devolvida ao colegiado não pode ser reduzida a um exercício meramente aritmético de reprodução da conclusão do laudo pericial, como pretende o INSS. Em matéria de benefícios por incapacidade, a prova técnica constitui elemento de alta relevância, mas não se apresenta como dado absoluto e impositivo, devendo ser apreciada em consonância com os demais elementos dos autos, com as peculiaridades do caso concreto e, sobretudo, com as condições pessoais do segurado.

A decisão monocrática, ao reconhecer o direito da autora, partiu de premissa juridicamente adequada: a incapacidade apta a ensejar a proteção previdenciária não se exaure no diagnóstico clínico ou na constatação abstrata de limitação funcional, mas se projeta sobre a possibilidade real de o segurado, nas circunstâncias concretas em que se encontra, manter-se ou retornar ao mercado de trabalho, com mínima aptidão produtiva e possibilidade efetiva de reabilitação.

Na hipótese, destacou-se que a segurada possui histórico laboral restrito ao labor rural e atividades braçais, em contexto de baixa qualificação técnica e reduzidas alternativas de recolocação, quadro que, associado à idade e às limitações físicas descritas nos autos, torna inviável exigir dela a reintegração em atividade diversa daquelas que exerceu ao longo da vida, sob pena de converter o sistema protetivo em promessa formal desconectada da realidade social que o informa.

A insurgência do INSS, ao sustentar que perícia judicial teria concluído pela inexistência de incapacidade laborativa, não enfrenta o núcleo do fundamento decisório: mesmo quando a prova técnica descreve limitações que, em tese, poderiam ser compatibilizadas com algum grau de atividade, cabe ao julgador perquirir se há, de fato, possibilidade objetiva de reabilitação e recolocação, consideradas as condições pessoais, profissionais e sociais da segurada.

A propósito, o Tribunal Regional Federal da 4ª Região:

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE DEMONSTRADA. EXERCÍCIO DE ATIVIDADES NA AGRICULTURA. CONDIÇÕES PESSOAIS. RECURSO IMPROVIDO. 1. São quatro os requisitos para a concessão de benefícios por incapacidade: (a) qualidade de segurado; (b) cumprimento da carência; (c) superveniência de moléstia incapacitante para o desenvolvimento de atividade laboral que garanta a subsistência; e (d) caráter permanente da incapacidade (para o caso da aposentadoria por invalidez) ou temporário (para o caso do auxílio-doença) . 2. Uma vez reconhecida a incapacidade parcial para o trabalho, o magistrado deve analisar as condições pessoais e sociais do segurado para a concessão de aposentadoria por invalidez. (Súmula 47 da TNU). Precedentes. 3. Condições pessoais desfavoráveis que associados aos comprometimentos físicos levam à conclusão de que é inviável a reabilitação profissional e a recolocação no mercado de trabalho em função diversa. 4. Negado provimento ao recurso. (TRF-4 - AC: 50139845520214049999 RS, Relator.: VICTOR LUIZ DOS SANTOS LAUS, Data de Julgamento: 27/06/2023, 11ª Turma)

Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE. INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE . CONDIÇÕES PESSOAIS DO SEGURADO. IMPOSSIBILIDADE DE REABILITAÇÃO. BENEFÍCIO MANTIDO. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso de Apelação Cível interposto pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS contra sentença que julgou procedente ação previdenciária ajuizada por José de Ribamar Nunes Ferreira, condenando a autarquia à concessão de aposentadoria por incapacidade permanente de natureza acidentária. O Autor, trabalhador braçal e não alfabetizado, sofreu acidente de trabalho que resultou em lesões graves na coluna lombar, sendo inicialmente beneficiário de auxílio por incapacidade temporária, cessado em 22/02/2021. Pleiteou o restabelecimento do benefício com conversão em aposentadoria por incapacidade permanente. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a concessão de aposentadoria por incapacidade permanente, diante da constatação de incapacidade parcial com possibilidade teórica de reabilitação, é juridicamente adequada frente às condições pessoais, profissionais e sociais do segurado. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A aposentadoria por incapacidade permanente exige não apenas a constatação de incapacidade laborativa, mas também a insuscetibilidade de reabilitação para qualquer atividade que garanta a subsistência do segurado, nos termos do art. 42 da Lei 8.213/1991. 4. A avaliação da incapacidade previdenciária deve considerar, além do aspecto médico, as condições pessoais, sociais, profissionais e culturais do segurado, de modo a concretizar a finalidade protetiva da Previdência Social. 5. No caso concreto, embora o laudo pericial aponte incapacidade parcial e permanente com possibilidade de reabilitação, as condições pessoais do autor — idade (43 anos), histórico laboral exclusivamente braçal, analfabetismo e enfermidade degenerativa e irreversível — tornam inviável a sua reabilitação profissional e recolocação no mercado de trabalho.
6. A jurisprudência do STJ e deste Tribunal reconhece que a incapacidade parcial pode equivaler, na prática, à total, quando consideradas as condições concretas do segurado, autorizando a concessão de aposentadoria por incapacidade permanente. 7. O Juízo não está adstrito de forma absoluta à conclusão pericial, podendo formar sua convicção com base no conjunto probatório dos autos e nas condições pessoais do segurado. 8. A concessão do benefício não implica violação ao § 5º do art. 195 da CF, pois se trata da aplicação legítima da legislação previdenciária ao caso concreto, sem criação ou extensão indevida de benefício. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A concessão de aposentadoria por incapacidade permanente pode ser reconhecida mesmo diante de laudo pericial que aponte incapacidade parcial, desde que demonstrada a inviabilidade de reabilitação profissional do segurado em razão de suas condições pessoais. 2. A análise da incapacidade para fins previdenciários deve considerar não apenas o diagnóstico médico, mas também fatores sociais, econômicos, profissionais e culturais do segurado. 3. O Juiz não está vinculado à conclusão pericial quando esta não reflete adequadamente a realidade do caso concreto, sendo lícito decidir de forma diversa com base no conjunto probatório. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 195, § 5º; Lei 8.213/1991, arts . 42 e 59; CPC/2015, art. 487, I. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 2 .036.962/GO, rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j . 5.9.2022; STJ, AREsp n. 1 .348.227/PR, rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j . 11.12.2018; STJ, AgRg no AREsp 308.378/RS, rel . Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, j. 16.5.2013; TJMT, N.U 1002256-35.2023.8 .11.0025, rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, j . 6.5.2024; TJMT, N.U 1008615-43.2018.8.11.0003, rel. Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, j. 9.5.2023; TJMT, N.U 1000288-46.2018.8.11.0024, rel. Des. Maria Aparecida Ferreira Fago, j . 25.10.2022. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10031033820218110015, Relator.: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 03/02/2026, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 06/02/2026)

A decisão agravada explicitou, com base na moldura fática delineada, que essa possibilidade não se revela concreta no caso, razão pela qual reconheceu a incapacidade total no plano jurídico-previdenciário, a justificar a concessão do benefício permanente.

Além disso, a tese recursal de que “mera enfermidade não gera direito ao benefício” não se aplica, tal como formulada, para desconstituir a decisão monocrática. Não se tratou de concessão amparada apenas na existência de doença, mas sim de conclusão obtida a partir da análise integrada do quadro clínico apontado nos autos, das limitações funcionais descritas e do conjunto de condições pessoais que, somadas, inviabilizam a manutenção de atividade laboral que assegure a subsistência da segurada.

Em suma, ausente demonstração de erro de julgamento, contradição interna ou inadequação dos fundamentos adotados na decisão monocrática, impõe-se a manutenção do decisum por seus próprios e bem lançados fundamentos.

Diante do exposto, voto no sentido de CONHECER do agravo interno e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo-se íntegra a decisão monocrática agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2026